Tribunal: TJMT
Processo: 1004284-22.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1004284-22.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: CELESTINO MARQUES CALICCHIO
Processo na origem :
Execução de Título Extrajudicial n.o 0000657- 62.1997.8.11.0034 - Cód: 105 (63/90) – Vara Única de Dom Aquino
Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A., de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial que move contra Celestino Marques Calicchio, indeferiu o pedido de suspensão da carteira de habilitação, cancelamento de passaporte e suspensão de cartão de crédito.
Alega que nos termos do art. 139 do CPC, o Juiz deverá, a partir do esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, adotar medidas que reconheçam e imponham o cumprimento da obrigação de qualquer natureza.
Complementa que enfrenta dificuldades para encontrar bens passíveis de penhora, mesmo após intensa busca patrimonial, de sorte que é necessária a atuação do Juiz para trazer a atenção dos devedores à sua responsabilidade financeira.
Assevera que as medidas postuladas não violam preceitos constitucionais do agravado.
Requer a antecipação da tutela a fim de que seja determinada a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, passaporte e dos cartões de crédito em nome do agravado. No mérito, a reforma da decisão agravada para deferir o pedido de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, passaporte e dos cartões de crédito em nome do agravado até a quitação do débito.
É o relatório.
Decido.
Busca o banco agravante a tutela de urgência para permitir a imediata suspensão da carteira de habilitação, do passaporte e de cartão de crédito em nome do agravado.
Para tanto, alega que não encontrou bens patrimoniais passíveis de penhora.
Pois bem. Para a concessão da tutela pretendida, constitui ônus de quem a postula, demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a verossimilhança da alegação e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final.
Na hipótese, não se olvida que a execução tramita por longos anos, sem que o banco credor tivesse a satisfação de seu crédito.
Contudo, em cognição sumária, as razões expostas pelos agravantes não indicam a existência de prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento processual, sobretudo porque, como consignado pelo Juízo, não há demonstração de que as medidas contribuirão para o cumprimento da obrigação.
Posto isso, nega-se a antecipação de tutela recursal postulada.
Intime-se o agravado para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 18 de março de 2021.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator